Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não procede o pedido de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois, no caso, restou amplamente demonstrada a habitualidade do réu na prática do comércio ilícito de entorpecentes.

2. O acusado foi monitorado pela polícia durante meses praticando o delito, além de ter sido apreendido em seu poder grande quantidade e diversidade de entorpecentes, conjuntamente com outros apetrechos necessários à prática contumaz da traficância, como balança de precisão, embalagens plásticas, vários aparelhos celulares, considerável quantia em espécie e documentos relacionados ao tráfico, tudo a indicar que o réu se dedicava com habitualidade à prática criminosa.

3. Mantém-se a segregação cautelar do apelante quando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra idônea para esse fim.

4. Não há falar em acolhimento do pedido para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. Tal providência deve ser requerida perante o juízo encarregado da execução, quando o condenado começar a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta.

5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual se promove seu redimensionamento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.